Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704075-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A Agravados: Alan de Farias Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0720874-18.2022.8.07.0003, assim redigida: “O processo tramitará pelo sistema do Processo 100% Digital. Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua condição financeira. Trata-se de ação revisional contratual com obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a autora que a instituição financeira vem procedendo a inúmeros descontos diretos em seu contracheque e conta bancária. Aduz que, em razão de problemas familiares, necessitou se socorrer de empréstimos consignados perante os Bancos Réus. Ao longo dos últimos anos, a situação perdeu totalmente o controle, resultando numa situação de superendividamento, na qual o autor se encontra com praticamente 100% (cem por cento) dos seus proventos comprometidos, de modo que não consegue manter nem mesmo o mínimo existencial para si e sua família Apresentou uma planilha com a demonstração de todos os descontos que vem sendo efetuados em seu contracheque e conta (ID 132728826). Pede liminarmente a redução dos descontos para o limite de 30% dos seus rendimentos brutos. É o breve relato. Decido. Com efeito, analisando detidamente o feito, vê-se realmente que a situação financeira do autor encontra-se extremamente comprometida, colocando em risco a sua própria sobrevivência, uma vez que sua renda é toda destinada para pagar encargos de dívidas. Ainda, o autor comprova que existe uma série de descontos diretamente operados em sua conta bancária (IDs 132573968 e seguintes), onde pode-se observar que todos os recursos do autor ficam comprometidos, não sobrando nenhuma margem financeira para a sua própria sobrevivência. Também sobreleva notar que a autora comprovou que toda a sua remuneração é hoje destinada para quitação de encargos de dívida, o que consequentemente leva à conclusão que as demais despesas com a manutenção da sua família estão completamente prejudicadas. Portanto, apesar da possibilidade, calcada no princípio do 'pacta sunt servanda', e da liberdade das partes em contratar, urge reconhecer que em situações excepcionais, como parece ser o caso em estudo, deve haver a readequação dos termos contratuais e seus efeitos, sob pena de se perpetuar uma situação em que haja o comprometimento da própria sobrevivência do indivíduo. De fato, a jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que deve ser preservada a dignidade da pessoa humana em determinadas circunstâncias. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PARA A SUBSISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e em conformidade com Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. 3. O superendividamento pode ser definido como a "impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio". 4. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação analógica, consagrou o entendimento de que em vista da natureza alimentar dos salários, referido limite também se aplica aos descontos em conta bancária. 6. O caráter alimentar dos vencimentos impõe a restrição da cobrança a um percentual razoável, a fim de não privar o mutuário do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios constitucionais da proteção legal do salário (art. 7o, inc. X, CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. I, CF) e da razoabilidade. 7. A limitação de desconto de 30% (trinta por cento) da remuneração do correntista é considerada válida pela jurisprudência mesmo na hipótese de haver cláusula autorizativa de descontos realizados diretamente em conta corrente. Isso se deve à necessária preservação do mínimo existencial da parte correntista. 8. Não obstante declarada a abusividade do contrato, não se verificam circunstâncias que revelem violação a atributos da personalidade do consumidor, razão pela qual não se vislumbra no presente caso a caracterização de dano extrapatrimonial. 9. Apelação cível parcialmente provida. (Acórdão 1184905, 07301147620188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Aqui, vale destacar que os recursos que sobram são apenas um pequeno percentual de tudo o que a autora recebe, sendo insuficiente para o seu sustento e da sua família. Em sendo assim, com base nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, concedo parcialmente os efeitos da tutela, para determinar que os descontos operados na conta bancária e no contracheque do autor, só possam atingir até o patamar de 30% dos seus rendimentos brutos (abatidos apenas os descontos compulsórios de aposentadoria e de renda), sob pena de multa a ser instituída por este juízo. Cite-se e intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43372609), em síntese, que está sendo respeitado o limite de 30% (trinta por cento) de consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor no caso em análise. Argumenta que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada poderia ocasionar o aumento da margem de consignação disponibilizada ao agravado, o que viabilizaria a contratação de novos empréstimos, intensificando a situação de “superendividamento” alegada pelo recorrido. Assevera que a remuneração recebida pelo agravado é variável, chegando ao montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em alguns meses. Verbera que a decisão impugnada está em desarmonia com o teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Resp 1.863.973-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), ao argumento de que “os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente” não devem ser limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pelo devedor. Sustenta que em relação aos militares integrantes do Corpo de Bombeiros há legislação específica que permite a efetivação de consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor no montante de até 70% (setenta por cento). Afirma, por fim, que não dever ser fixada multa diária com a finalidade de compelir a agravante ao cumprimento da decisão impugnada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja indeferida a tutela provisória requerida pelo demandante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 43372620 e Id. 43372621). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente afirma que não deve ser fixada multa diária para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, negar a possibilidade de imposição de multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao seu não cumprimento, o que não pode ser concebido, por evidente. É necessário destacar que o Juízo singular não chegou a impor multa coercitiva por meio da decisão impugnada, tendo se limitado a fazer singela alusão à possibilidade de futura imposição, nos seguintes termos: “Em sendo assim, com base nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, concedo parcialmente os efeitos da tutela, para determinar que os descontos operados na conta bancária e no contracheque do autor, só possam atingir até o patamar de 30% dos seus rendimentos brutos (abatidos apenas os descontos compulsórios de aposentadoria e de renda), sob pena de multa a ser instituída por este juízo.” (Ressalvam-se os grifos). Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi anteriormente decidida pelo Juízo da primeira instância. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presentes hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de impor o limite de 30% (trinta por cento) às consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1.863.973/SP, em que analisou a questão da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, fixou a seguinte tese (Tema 1085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Ressalta-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais inadimplências deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. No caso em análise, porém, os mútuos celebrados com a agravante restringem-se à modalidade de pagamento mediante consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor, de modo que o entendimento representado no Tema 1085 supramencionado não é aplicável à hipótese. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 28.195/2007). Em relação às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento a soma mensal do montante referente às consignações facultativas, notadamente as oriundas de contratos de mútuo, não podem exceder o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, nos termos do art. 10 do Decreto no 28.195/2007. O recorrido é servidor público integrante dos quadros do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e recebe remuneração no valor bruto de R$ 22.883,70 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos). Os descontos promovidos por meio de consignação em folha de pagamento equivalem à quantia de R$ 7.312,98 (sete mil trezentos e doze reais e noventa e oito centavos), nos termos do documento acostado no Id. 132281286 dos autos do processo de origem. Observa-se que, de fato, houve a extrapolação do limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável, que corresponde ao montante de R$ 5.199,21 (cinco mil cento e noventa e nove reais e vinte e um centavos). Por essas razões as alegações articuladas pela recorrentes não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator